Tribunal: TJDFT
Processo: 0034032-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0034032-37.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: UNASFEM - UNIAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, ANDERSON RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Vistos etc. À Secretaria, para que certifique o trânsito em julgado, com as providências de praxe ou, se o caso, esclarecer se há nova determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça para rejulgamento do presente feito. Isso porque, o Agravo em Recurso Especial n. 1.101.056-DF (ID 12783103, p. 6/9, novamente anexado ao ID 12783124, p. 6/9) refere-se ao acórdão n. 963886, de 31/08/2016 (ID 12783092), rejulgado pelo acórdão n. 1107993, de 04/07/2018 (ID 12783108). Ao que se vê dos autos, após o rejulgamento, a parte apelante, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA (ASSEFAZ) interpôs, novamente, recurso especial em 19/10/2018 (ID 12783112), não admitido pela Presidência deste egrégio Tribunal, conforme decisão de 27/11/2018 (ID 12783116). Ato posterior, a apelante interpôs Agravo em Recurso Especial (ID 12783117), tendo a Presidência determinado a remessa dos autos ao STJ (ID 12783119). A despeito disso, não se vislumbra nos autos qualquer nova determinação da Corte Superior, sendo imperioso observar que, a princípio, os autos sequer lhe foram remetidos (ID 12783119, p. 4). Assim, nada a prover quanto ao petitório de ID 22172892, retificado ao ID 22172892, porquanto esgotada a jurisdição deste Segundo Grau. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora